Tribunal: TJES
Processo: 5006363-84.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário; Prescrição e Decadência
Data de julgamento: 2022-03-30

Ementa:
EMENTA:
A
GRAVO DE INSTRUMENTO
–
AÇÃO DE
BUSCA E APREENSÃO – PREJUDICIAL DE MÉRITO DE PRESCRIÇÃO REJEITADA –
ENFRENTAMENTO PELO JUIZ DE
MATÉRIA
ALHEIA À SUSCITADA NA CONTESTAÇÃO
– APLICAÇÃO DOS ARTS. 141 E 492 DO C
PC/2015
– PRINCÍPIOS DA CONGRUÊNCIA INOBSERVADO – DECISÃO
CITRA PETITA
– PREJUÍZO
DESCORTINADO
– NULIDADE PARCIAL DA DECISÃO
AGRAVADA
–
DESCABIDO
ENFRENTAMENTO DA QUESTÃO
PELO TRIBUNAL S
OB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1
) Há mácula na decisão, caracterizando-se como
citra petita
, por ter a questão atinente à prescrição sido enfrentada sob enfoque absolutamente diverso do conferido pela parte, que sustentou a ocorrência de prescrição – em sua feição intercorrente – diante da aventada inércia do credor em promover os atos processuais necessários à sua citação, acerca do que não se pronunciou o Juízo de 1º grau.

2)
Para que a motivação das decisões atenda às exigências legais, deve abordar toda a matéria suscitada pelos litigantes, desde que juridicamente relevante para justificar a decisão, sendo certo que o réu também formula pedidos, mesmo em sede de contestação, como de extinção do processo, de remessa dos autos ao Juízo competente ou prevento, de devolução de prazo etc.

3)
O prejuízo para a parte é inegável, em vilipêndio aos princípios do contraditório e da ampla defesa, porquanto a manutenção incólume da decisão agravada resultará na preclusão da matéria (prescrição) sem que o argumento verdadeiramente deduzido tenha sido enfrentado no Juízo de 1º grau.

4)
Descabe a resolução da questão nesta Instância ad quem, tal qual pretendido pela agravante, haja vista vez que, no sistema processual pátrio, reserva-se à instância revisora a função de controle da correção da decisão proferida no Juízo de 1º grau, e não a de exame irrestrito da causa, cabendo ao Tribunal, em sede recursal, tão somente reapreciar a matéria decidida, averiguando eventuais vícios cometidos no ato judicial atacado.

5
)
Agravo de Instrumento parcialmente provido para decretar a nulidade parcial da decisão.

ACORDA
a Egrégia Terceira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos,
conhecer e dar parcial provimento ao agravo de instrumento
, nos termos do voto da Relatora.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006363-84.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: DULCINEIA SILVA ANGELI BARROS
AGRAVADO: BANCO J. SAFRA S.A
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RONALDO GONCALVES DE SOUSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
Dulcineia Silva Angeli

contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Água Doce do Norte (Id 1853233) que, nos autos da “
ação de busca e apreensão
” ajuizada por
Banco J. Safra S/A
, rejeitou a prejudicial de mérito de prescrição da pretensão autoral.

Nas razões recursais, sustenta a agravante (Id 1853229), em síntese, que:
(i)
arguiu na contestação que, entre a data do ajuizamento (21/11/2013) e a data da citação (28/09/2020), houve o transcurso do prazo de 05 (cinco) anos, pontuando que a citação não fora efetivada em momento anterior por conta da desídia do agravado e que, por isso, não haveria que se cogitar a interrupção do curso do prazo prescricional;
(ii)
outrossim, alegou que, entre a data do vencimento da última prestação do contrato (24/08/2015) e data da efetiva citação (28/09/2020), também houvera o transcurso do prazo prescricional;
(iii)
a decisão agravada não se pronunciou sobre tais argumentos, e sim, sobre fundamento diverso, deixando de enfrentar a tese defensiva de que a demora na citação deve ser atribuída à negligência processual do credor;
(iv)
foi demonstrado na contestação que o ora agravado manteve-se inerte diante dos comandos judiciais e não os atendeu adequando, com isso fazendo com que a citação não se aperfeiçoasse; e
(v)
o recurso deve ser provido a fim de reconhecer a ocorrência de prescrição, com a extinção do feito, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil.

Ao recepcionar o recurso, determinei a intimação da agravante para que comprovasse que reúne os requisitos necessários à concessão da assistência judiciária gratuita (Id 1864495), o que restou por ela atendido mediante a juntada de contracheque (Id 1869241).

Após, determinei o regular processamento do presente recurso, por não haver pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal ou de que lhe seja atribuído efeito suspensivo (Id 1875497).

Por fim, foram apresentadas contrarrazões pelo agravado (Id 2020497), em prol do desprovimento do recurso.

É o relatório
.

Inclua-se em pauta para julgamento
.

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pela eminente Desembargadora Relatora.

VOTO VENCEDOR

Como brevemente relatado, trata-se de
a
gravo
de
in
strumento
interposto por
Dulcineia Silva Angeli

contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Água Doce do Norte (Id 1853233) que, em “
ação de busca e apreensão
” ajuizada por
Banco J. Safra S/A
, rejeitou a prejudicial de mérito de prescrição da pretensão autoral.

Nas razões recursais, sustenta a agravante (Id 1853229), em síntese, que:
(i)
arguiu na contestação que, entre a data do ajuizamento (21/11/2013) e a data da citação (28/09/2020), houve o transcurso do prazo de 05 (cinco) anos, pontuando que a citação não fora efetivada em momento anterior por conta da desídia do agravado e que, por isso, não haveria que se cogitar a interrupção do curso do prazo prescricional;
(ii)
outrossim, alegou que, entre a data do vencimento da última prestação do contrato (24/08/2015) e data da efetiva citação (28/09/2020), também houvera o transcurso do prazo prescricional;
(iii)
a decisão agravada não se pronunciou sobre tais argumentos, e sim, sobre fundamento diverso, deixando de enfrentar a tese defensiva de que a demora na citação deve ser atribuída à negligência processual do credor;
(iv)
foi demonstrado na contestação que o ora agravado manteve-se inerte diante dos comandos judiciais e não os atendeu adequando, com isso fazendo com que a citação não se aperfeiçoasse; e
(v)
o recurso deve ser provido a fim de reconhecer a ocorrência de prescrição, com a extinção do feito, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil.

Não há preliminares ou questões prejudiciais a serem enfrentadas, razão pela qual avanço ao mérito recursal, que versa sobre singela questão. Vejamos.

Ao contestar os pedidos, a requerida (ora agravante) arguiu prejudicial de mérito de
prescrição
da pretensão autoral, a qual foi rejeitada no Juízo de 1º grau, o que deu ensejo à interposição do presente recurso.

Nas razões recursais, alega a agravante, conforme síntese realizada, que a prejudicial de mérito foi rechaçada mediante fundamentos que não têm relação com sua tese defensiva, sendo, portanto, decidida matéria absolutamente diversa da invocada e, de fato, tem razão ao assim sustentar.

Da atenta leitura da contestação (Id 1853393), é de fácil percepção que a prescrição (intercorrente) da pretensão autoral foi suscitada pela requerida sob o prisma da ocorrência de
desídia do autor
em promover os atos necessários à sua citação, com isso fazendo com que decorresse longo prazo entre a data do ajuizamento da demanda (21/11/2013) e a citação (28/09/2020), ao passo que, ao afastar a prejudicial de mérito, pontuou a MMª Juíza, que:

(i)
não cabe contagem do prazo prescricional a partir do vencimento antecipado por motivo de inadimplência, pois, além de o inadimplemento constituir em ilícito civil, tal situação resultaria em um benefício indevido ao devedor, contrariando toda lógica jurídica de proteção ao credor;

(ii)
o dies a quo da prescrição que afeta a pretensão de cobrança deve corresponder à data do vencimento prevista no contrato, independentemente de ter ocorrido o vencimento antecipado do título;

(iii)
de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o vencimento antecipado da dívida não altera o termo inicial de contagem do prazo prescricional, que continua sendo a data original de vencimento do título;

(iv)
a requerida alegou na peça de defesa que ocorreu o transcurso do prazo de 5 (cinco) anos entre o ajuizamento e a data da citação, sendo que o vencimento da última parcela se deu em 24/08/2015 e a ação de busca e apreensão foi ajuizada em 21/11/2013; e

(v)
a prescrição da busca e apreensão atrai a aplicação do prazo quinquenal previsto no art. 206, § 5º, I, do Código Civil, pois a ação versa sobre o pagamento de dívida líquida e certa constante de instrumento particular.

Como se observa dos fundamentos acima resumidos, inegavelmente há mácula na decisão recorrida por ter sido proferida
citra petita
, haja vista que a questão atinente à prescrição foi enfrentada sob enfoque diverso do conferido à matéria pela ora agravante que, repito, sustentou a ocorrência de prescrição – em sua feição intercorrente – diante da aventada
inércia do credor em promover os atos processuais necessários à sua citação
, acerca do que não se pronunciou o Juízo de 1º grau.

Para que a motivação das decisões atenda às exigências legais, deverá abordar toda a matéria suscitada pelos litigantes, desde que juridicamente relevante para justificar a decisão, sendo certo que o réu também formula pedidos, mesmo em sede de contestação, como de extinção do processo, de remessa dos autos ao Juízo competente ou prevento, de devolução de prazo etc.

Portanto, incide o disposto no art. 141 do Código de Processo Civil, de acordo com o qual “
O
juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes
, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte
”, bem como no art. 492 do mesmo diploma legal, segundo o qual “
É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida
, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado
”.

Além disso, devo consignar que o prejuízo para a parte é manifesto, ante o vilipêndio aos princípios do contraditório e da ampla defesa, na medida em que a manutenção incólume da decisão agravada resultará na preclusão da matéria suscitada (prescrição), sem que o argumento verdadeiramente deduzido tenha sido enfrentado no Juízo de 1º grau.

Contudo, o recurso deve ser provimento apenas em parte, por descaber a resolução da questão nesta Instância
ad quem
, tal qual pretendido pela agravante, haja vista vez que, no sistema processual pátrio, reserva-se à instância revisora a função de
controle da correção da decisão proferida
no Juízo de 1º grau, e não a de exame irrestrito da causa, cabendo ao Tribunal, em sede recursal, somente reapreciar a matéria decidida, averiguando eventuais vícios cometidos no ato judicial atacado.

Vale dizer: descabe à instância revisora conhecer diretamente de pontos submetidos ao juiz, mas por ele não apreciados, sob pena de supressão de instância.

Com tais considerações,
conheço do agravo de instrumento e lh
e
dou
proviment
o parcial
para, reconhecendo a existência de mácula na decisão agravada,
decretar
a
sua
parcial
nulidade
e, nos termos do art. 282 do CPC/2015
1
, preservo o conteúdo não relacionado à prejudicial de mérito, cabendo ao juiz outra prolatar, no estágio processual que entender mais adequado, mediante enfrentamento expresso da tese defensiva de prescrição arguida na contestação.

É como voto!

1
Art. 282. Ao pronunciar a nulidade, o juiz declarará que atos são atingidos e ordenará as providências necessárias a fim de que sejam repetidos ou retificados.

EMENTA

A
GRAVO DE INSTRUMENTO
–
AÇÃO DE
BUSCA E APREENSÃO – PREJUDICIAL DE MÉRITO DE PRESCRIÇÃO REJEITADA –
ENFRENTAMENTO PELO JUIZ DE
MATÉRIA
ALHEIA À SUSCITADA NA CONTESTAÇÃO
– APLICAÇÃO DOS ARTS. 141 E 492 DO C
PC/2015
– PRINCÍPIOS DA CONGRUÊNCIA INOBSERVADO – DECISÃO
CITRA PETITA
– PREJUÍZO
DESCORTINADO
– NULIDADE PARCIAL DA DECISÃO
AGRAVADA
–
DESCABIDO
ENFRENTAMENTO DA QUESTÃO
PELO TRIBUNAL S
OB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1
) Há mácula na decisão, caracterizando-se como
citra petita
, por ter a questão atinente à prescrição sido enfrentada sob enfoque absolutamente diverso do conferido pela parte, que sustentou a ocorrência de prescrição – em sua feição intercorrente – diante da aventada inércia do credor em promover os atos processuais necessários à sua citação, acerca do que não se pronunciou o Juízo de 1º grau.

2)
Para que a motivação das decisões atenda às exigências legais, deve abordar toda a matéria suscitada pelos litigantes, desde que juridicamente relevante para justificar a decisão, sendo certo que o réu também formula pedidos, mesmo em sede de contestação, como de extinção do processo, de remessa dos autos ao Juízo competente ou prevento, de devolução de prazo etc.

3)
O prejuízo para a parte é inegável, em vilipêndio aos princípios do contraditório e da ampla defesa, porquanto a manutenção incólume da decisão agravada resultará na preclusão da matéria (prescrição) sem que o argumento verdadeiramente deduzido tenha sido enfrentado no Juízo de 1º grau.

4)
Descabe a resolução da questão nesta Instância ad quem, tal qual pretendido pela agravante, haja vista vez que, no sistema processual pátrio, reserva-se à instância revisora a função de controle da correção da decisão proferida no Juízo de 1º grau, e não a de exame irrestrito da causa, cabendo ao Tribunal, em sede recursal, tão somente reapreciar a matéria decidida, averiguando eventuais vícios cometidos no ato judicial atacado.

5
)
Agravo de Instrumento parcialmente provido para decretar a nulidade parcial da decisão.

ACORDA
a Egrégia Terceira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos,
conhecer e dar parcial provimento ao agravo de instrumento
, nos termos do voto da Relatora.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.